Tribunal: STF
Processo: RE 1583902
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS, cuja ementa segue transcrita:
 
RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DIREITO À LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/20 (LEI MANSUETO). LEI MUNICIPAL Nº 390/2002. REQUISITO TEMPORAL ATENDIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO (doc. 35, p. 3).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 37, caput, da mesma Constituição, bem como ao decidido no julgamento do Tema 1.137 da Repercussão Geral e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF (doc. 39). Para tanto, sustenta-se que:

[...] não houve a implementação do lapso temporal mínimo para concessão do prêmio por assiduidade referente ao quinquênio 06/06/16 a 06/06/2021, uma vez que, ao revés do consignado no acórdão combatido, a Recorrida não havia implementado o lapso temporal antes da vigência da LC nº 173/2020.
Em verdade, o lapso temporal – quinquênio – foi implementado durante o período de suspensão previsto na LC nº 173/2021 [...].
[...]
Logo, o Município, aplicando a LC nº 173/2020 não computou o lapso temporal entre 28/05/2020 até 31/12/2021 e, no caso em apreço, a Recorrida se aposentou em 01/07/2021, razão pela qual, no ato da aposentadoria, ocorrido durante o período de suspensão, não havia sido implementado o quinquênio mínimo para pagamento do prêmio por assiduidade que teve a suspensão de sua contagem em 28/05/2020. 
Isso significa que de 06/06/2016 até 27/05/2020 a Recorrida já havia contabilizado 04 anos e 11 meses e 21 dias, sendo que a partir de 28/05/2020 e somente reiniciou sua contagem em 01/01/2022 (data em que a Autora já estava aposentada). Portanto, a decisão proferida no recurso inominado viola claramente o disposto na LC nº 173/2020 (doc. 39, pp. 7-8 e 11).

Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a 1ª Vice-Presidência do TJRS, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 1.311.742 RG/SP (Tema 1.137 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 44).

Na sequência, a 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do TJRS manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/20 (LEI MANSUETO). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE VANTAGENS. REQUISITOS TEMPORAIS ATENDIDOS. PREVISÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO É ANTERIOR À REFERIDA LC. LEI MUNICIPAL Nº 390/2002. - REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO (doc. 50, p. 3).

Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 55). 

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal merece acolhida. 
 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23/3/2021, declarou a constitucionalidade do art. 8° da Lei Complementar n. 173/2020, assentando que: 

A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.

Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado julgado:

AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525 (grifei).

Essa orientação foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.311.742 RG/SP (Tema 1.137 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe 26/5/2021, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:
 
É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
 
Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma:
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Como se verifica, esta Corte Suprema confirmou a constitucionalidade do inciso IX do art. 8° da Lei Complementar n. 173/2020, o qual dispõe o seguinte: 

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
[...]
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Nesse contexto, verifico que o entendimento adotado pelo Juízo de origem, ao considerar a contagem do tempo de serviço da autora no período compreendido entre 28/5/2020 a 31/12/2021 para fins de concessão de licença-prêmio, divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Isso porque foi reconhecida a constitucionalidade do art. 8° da Lei Complementar n. 173/2020, o qual vedava, expressamente, a contagem de tempo de serviço, no período indicado, para aquisição de benefício dessa natureza, a fim de evitar ônus financeiros à Administração. 

Com idêntica orientação sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.504.092/MG, da minha relatoria, DJe 19/9/2024; ARE 1.553.129/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/6/2025; RE 1.542.251/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2/6/2025; RE 1.411.010/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24/2/2025; RE 1.532.436/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7/2/2025; e RE 1.527.866/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/12/2024.
 
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao Tema 1.137 da Repercussão Geral e, como corolário, cassar o acórdão recorrido a fim de restabelecer a sentença.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Cristiano Zanin
Relator